Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-06.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704336-06.2020.8.07.0011 RECORRENTES: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA, THALES DE MELO CASADO RECORRIDOS: RENATA LOPES CORDEIRO, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O conjunto probatório revela que não houve simulação no contrato de compra e venda do imóvel pelos valores acordados entre as partes, mas apenas reduzido inadimplemento parcial resultante de interpretação equivocada de cláusula contratual concernente ao pagamento do ágio, incapaz de acarretar a nulidade, anulação ou rescisão do contrato. Confirmada a manutenção do contrato e a condenação da ré ao pagamento da diferença do ágio não quitada. 2. Para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil – pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida. Súmula n. 159/STJ. 3. A parte autora não incorreu na penalidade civil do art. 940 do Código Civil, nem em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois a lide teve origem na equivocada interpretação de cláusula contratual, resultante do inconformismo dos autores com o não ressarcimento do valor que haviam inicialmente despendido para a aquisição do imóvel. 4. O pedido de aplicação da sanção do art. 940 do CC pode ser formulado como defesa em contestação, não exigindo reconvenção e não implicando condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Tema repetitivo n. 622/STJ (REsp 1111270/PR). 5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, caput, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, insurgindo-se contra a ausência de reconhecimento da alegada simulação e de aplicação de seus efeitos no caso em exame; c) artigos 473, caput, 475 e 476, todos do Código Civil, asseverando que mesmo incontroverso o inadimplemento da parte recorrida, não foi acolhido o pedido de rescisão do contrato; d) artigos 308 e 421, ambos do Código Civil, alegando ser desarrazoada a presunção do acórdão resistido de que os pagamentos realizados em favor do credor fiduciário teriam sido aproveitados em favor dos recorrentes; e) artigo 171, inciso II, do mesmo códex, afirmando que o reconhecimento de erro no negócio jurídico entre as partes é suficiente para atrair a anulação do contrato; f) artigo 85, § 2o, do CPC, porque deveria ser incluído na base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico decorrente do desprovimento do pedido contraposto. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017